Tribunal: TJMT
Processo: 1026822-49.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1026822-49.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAXLIANO DA SILVA SANTOS - CPF: 034.456.411-88 (RECORRENTE), ALEX JUNIOR DUARTE GOMES - CPF: 049.183.031-96 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1026822-49.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1026822-49.2025.8.11.0002

Recorrente:
Maxliano da Silva Santos

Recorrido:
Nu Pagamentos S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O autor alegou o bloqueio indevido e sem aviso prévio de sua conta bancária, o que lhe causou abalo psicológico e impossibilidade de acesso a recursos financeiros, apesar de diversas tentativas de resolução administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o bloqueio da conta bancária do autor pela instituição financeira foi indevido por ausência de notificação prévia e de justificativa plausível; (ii) estabelecer se a conduta caracteriza falha na prestação de serviço e gera o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O bloqueio da conta corrente do autor é incontroverso, e a instituição financeira não demonstrou nos autos justificativa plausível para o ato, tampouco a existência de excludentes de responsabilidade, conforme ônus previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

4.

Restou evidente a interrupção do serviço bancário sem notificação prévia e sem comprovação de irregularidade, o que configura falha na prestação de serviço e ofensa ao direito do consumidor.

5.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14, independentemente de culpa.

6.

A jurisprudência reconhece o bloqueio injustificado de conta como conduta ilícita apta a ensejar reparação por danos morais, especialmente quando envolve retenção de valores e descaso na tentativa de solução administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O bloqueio de conta bancária sem notificação prévia e sem justificativa plausível configura falha na prestação de serviço.

2.

A responsabilidade do fornecedor de serviços bancários é objetiva nas relações de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373, II; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código Civil, artigo 406, § 1º.

Jurisprudência relevantes:

Turma Recursal Cível de MT, Recurso Inominado nº 1077548-98.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 09.09.2024; Turma Recursal Cível de MT, Recurso Inominado nº 1041070-88.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 02.12.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1026822-49.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1026822-49.2025.8.11.0002

Recorrente:
Maxliano da Silva Santos

Recorrido:
Nu Pagamentos S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Maxliano da Silva Santos.

Ação:
de Indenização por Danos Morais Cumulada com Obrigação de Fazer.

Origem:
2°

Juizado Especial de Várzea Grande.

S
entença (Id
.

333327371
):
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

333327372
):
defende a reforma da sentença a fim de que seja julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões

(Id. 333327375):
pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1044784-88.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1044784-88.2025.8.11.0001

Recorrente:
Leticia Cristina Xavier de Figueiredo

Recorridos:
Nu financeira S.A, Banco Santander (BRASIL) S.A.

VOTO

Eminentes pares;

Trata-se recurso inominado interposto por consumidor, em face da sentença proferida na presente Ação de Obrigação de fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por Maxliano da Silva Santos
em face de

Nu Pagamentos S.A
que julgou improcedentes os pedidos feitos pelo consumidor.

Da narrativa dos fatos, o autor alega que teve suas contas bancárias bloqueadas indevidamente sem prévio aviso. Aduz que essa situação lhe causou abalo psicológico, uma vez que o bloqueio da conta impediu a movimentação de seus recursos financeiros. Relata que, por diversas vezes, buscou a solução na via administrativa para resolução, todavia, sem êxito.

Em contraponto, os bancos sustentam, em síntese, a ausência de conduta ilícita e/ou falha na prestação de serviço, bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização por danos morais, afirmando que o bloqueio da conta se deu por medida de segurança.

Da análise detida dos autos, verifica-se que são incontroversos o bloqueio da conta corrente do consumidor pela instituição bancária, que deixou de comprovar nos autos os motivos que ensejaram o referido bloqueio. Ademais, o autor apresentou aos autos diversas tentativas de soluções administrativas.

Outrossim, restou evidente a interrupção dos serviços bancários sem qualquer justificativa plausível e sem qualquer notificação prévia o autor, impedindo-o de utilizar os serviços bancários.

Portanto, a instituição financeira recorrida não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Ao caso em análise, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, sendo que o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o artigo 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

A propósito:

“
RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO BLOQUEIO E DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE
. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As instituições financeiras podem realizar o encerramento unilateral das contas de seus correntistas, caso não haja mais interesse em manter a contratação entre as partes, assim como realizar bloqueios provisórios e de natureza precária, na conta corrente de seus clientes, para evitar acesso indevido por hackers, bem como para esclarecimentos necessários e atualização de dados.
Contudo, devem notificar de forma prévia e imediata ao consumidor, informando a intenção da rescisão contratual ou, então, os motivos do bloqueio, a depender da hipótese.

Não havendo notificação e, muito menos, indícios de irregularidades que justifiquem o bloqueio, este deve ser considerado indevido e caracteriza conduta ilícita.
2. Nos termos da jurisprudência das Turmas Recursais, o bloqueio da conta corrente do consumidor, sem a correta apresentação de justificativa e nem de notificação prévia, somado ainda à retenção de valores, trata-se de falha na prestação de serviço bancário suficiente a ensejar o dano moral. 3. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013). Tendo como base esses critérios, especialmente o bloqueio indevido, o valor financeiro retido, que se tratava de salário do consumidor, somado ainda ao tempo despendido por ele na tentativa de solucionar o problema e o descaso da parte reclamada, a indenização fixada em R$ 5.000,00 é razoável e suficiente para a compensação do dano moral. 4. Recurso conhecido e provido. 5. Sucumbência. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

(N.U 1077548-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)”.

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO IMEDIATA DE CONTA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NÃO CONFIRMADA. EXISTÊNCIA DE SALDO. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. DANO MORAL DECORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1041070-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”.

Desse modo, conclui-se que a situação vivenciada pelo recorrente ultrapassou o mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais, diante do o bloqueio injustificado da conta com retenção de valores por demasiado tempo, que caracteriza a falha na prestação de serviço.

Em relação ao pedido de indenização por danos morais, denota-se que o valor bloqueado foi devolvido ao autor em 10 de julho de 2025, razão pela qual o pedido deve ser indeferido.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo razoável a estipulação da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pelo recorrente, sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e CONDENAR a instituição financeira, solidariamente, ao pagamento R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no art. 406, § 1º do Código Civil, alterado pela Lei n.º 14.905/2024, a partir data da citação.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026